Tribunal: TJES
Processo: 5004893-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUB-ROGAÇÃO PROCESSUAL DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime da Terceira Câmara Cível que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em ação regressiva. A embargante alega contradição com o Tema 1.282 do STJ, ausência de hipossuficiência técnica da seguradora, omissão na fundamentação sobre a inversão do ônus da prova, impossibilidade de produção de prova (prova diabólica) e ausência de nexo de causalidade entre o dano e falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição, omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015 ao manter a inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se houve violação à tese firmada no Tema 1.282 do STJ quanto à aplicação do CDC em ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e só se prestam à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito do julgado.

A alegada contradição com o Tema 1.282 do STJ não se sustenta, pois o acórdão embargado expressamente distinguiu a sub-rogação de prerrogativas processuais da hipótese de inversão do ônus da prova, a qual decorre da análise casuística da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A aplicação da inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência técnica da seguradora foi devidamente fundamentada no acórdão, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a natureza técnica da controvérsia envolvendo danos elétricos.

A alegação de "prova diabólica" e ausência de nexo de causalidade diz respeito ao mérito da ação de origem e demanda instrução probatória, não sendo passível de análise em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não apresenta contradição interna, omissão ou qualquer outro vício que justifique o acolhimento dos embargos, revelando-se as alegações da embargante mera tentativa de reexame da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A inversão do ônus da prova pode ser aplicada à seguradora sub-rogada quando demonstrada hipossuficiência técnica, mesmo em ações regressivas, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, e não entre o acórdão e precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.07.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004893-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUB-ROGAÇÃO PROCESSUAL DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime da Terceira Câmara Cível que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em ação regressiva. A embargante alega contradição com o Tema 1.282 do STJ, ausência de hipossuficiência técnica da seguradora, omissão na fundamentação sobre a inversão do ônus da prova, impossibilidade de produção de prova (prova diabólica) e ausência de nexo de causalidade entre o dano e falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição, omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015 ao manter a inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se houve violação à tese firmada no Tema 1.282 do STJ quanto à aplicação do CDC em ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e só se prestam à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito do julgado.

A alegada contradição com o Tema 1.282 do STJ não se sustenta, pois o acórdão embargado expressamente distinguiu a sub-rogação de prerrogativas processuais da hipótese de inversão do ônus da prova, a qual decorre da análise casuística da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A aplicação da inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência técnica da seguradora foi devidamente fundamentada no acórdão, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a natureza técnica da controvérsia envolvendo danos elétricos.

A alegação de "prova diabólica" e ausência de nexo de causalidade diz respeito ao mérito da ação de origem e demanda instrução probatória, não sendo passível de análise em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não apresenta contradição interna, omissão ou qualquer outro vício que justifique o acolhimento dos embargos, revelando-se as alegações da embargante mera tentativa de reexame da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, e não entre o acórdão e precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004893-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP98709-A

Advogado do(a) AGRAVADO: JOCIMAR ESTALK - SP247302-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
or

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra o
A
córdão
ID
n. 13096720,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade,
negou
provimento
ao

recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, a qual havia deferido a inversão do ônus da prova em ação regressiva ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Em suas razões recursais (ID
n.
14186969), a embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão embargado é contraditório, pois contrariaria a tese firmada no Tema 1.282 do STJ, que veda a sub-rogação das prerrogativas processuais do consumidor pela seguradora, inclusive quanto à inversão do ônus da prova;
(II)
não estaria caracterizada a hipossuficiência técnica da seguradora, já que se trata de empresa de grande porte com estrutura técnica própria para apuração dos sinistros;
(III)
a decisão embargada deixou de fundamentar de forma adequada a inversão do ônus da prova, violando o artigo 373, §1º, do CPC, e o artigo 6º, VIII, do CDC, que condicionam a inversão à verossimilhança das alegações e à hipossuficiência da parte;
(IV)
a seguradora não oportunizou à embargante o exame do bem danificado, o que impossibilitaria a produção de prova em sentido contrário, configurando prova diabólica;
(V)
a decisão desconsiderou a ausência de elementos que comprovassem o nexo de causalidade entre o dano e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar as omissões e contradições apontadas e, ao final, reformar o acórdão embargado, afastando a inversão do ônus da prova.

Contrarrazões no evento ID n. 16874695, pugna
ndo
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

Analisando detidamente as razões da Embargante em confronto com o teor do v. Acórdão embargado, verifico a
inexistência de quaisquer dos vícios apontados
, tratando-se de nítida tentativa de r
eanálise
da causa.

Na origem, a empresa
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ajuizou ação regressiva contra a
EDP,
buscando o ressarcimento por valores pagos a segurado que teria sofrido danos elétricos em virtude de suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica.

No curso da ação, o Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao reconhecer que a autora (seguradora), por sub-rogação, assumia a posição de consumidora e demonstrava dificuldade técnica na produção da prova necessária à demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e os danos.

O acórdão embargado
reconheceu a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação processual entre a seguradora sub-rogada e a concessionária de energia elétrica, e entendeu presente a hipossuficiência técnica da seguradora, razão pela qual foi mantida a decisão de primeiro grau.

A embargante
defende a
contradição entre o acórdão e o Tema 1.282 do STJ. Razão não lhe assiste.

O acórdão expressamente enfrentou esse ponto ao distinguir entre a sub-rogação nos direitos processuais em geral e a hipótese específica da inversão do ônus da prova, que não decorre automaticamente da condição de consumidor, mas do exame casuístico da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência, inclusive de natureza técnica, como previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

A inversão do ônus da prova, conquanto processual, é autorizada pela jurisprudência em hipóteses de hipossuficiência técnica comprovada, o que foi reconhecido no caso concreto com base nas peculiaridades técnicas da demanda (danos elétricos em rede controlada exclusivamente pela concessionária).

Em relação à alegada contradição, consoante com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna.

P
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022).

No caso em
discussão
, inexiste contradição entre as premissas postas no julgamento
acerca da
aplicação da causalidade por ausência de resistência e
o
afastamento dos honorários, o que afasta claramente a alegação.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado. No caso em tela, o que
a
Embargante aponta como contradição é, na verdade, sua irresignação com o resultado, buscando rediscutir o mérito sob nova roupagem.

A alegação de que a prova tornou-se “diabólica” para a concessionária por ausência de acesso ao bem danificado é matéria de mérito, que demanda dilação probatória e deverá ser enfrentada na instrução da ação de origem, não se prestando os embargos de declaração para reexame de mérito da controvérsia.

Percebe-se, nitidamente, que
a
irresignação da Embargante não aponta para um defeito técnico na estrutura do Acórdão, mas sim para um descontentamento com a interpretação dos fatos e do direito realizada por este colegiado. A via dos aclaratórios não comporta a rediscussão de mérito ou a reforma do julgado por inconformismo com a tese vencedora.

Assim, ausentes os vícios de contradição ou omissão previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.